Tribunal: TJES
Processo: 5018642-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018642-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NAILA RAIANE SOUSA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018642-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NAILA RAIANE SOUSA GONÇALVES

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Naila Raiane Sousa Gonçalves contra decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Votorantim S/A, que deferiu pedido liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A agravante pleiteia gratuidade da justiça e, no mérito, a reforma da decisão, sob alegação de abusividade contratual pela ausência de indicação da taxa de capitalização diária dos juros remuneratórios, o que configuraria violação ao dever de informação e afastaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação da taxa de capitalização diária dos juros remuneratórios descaracteriza a mora da devedora; (ii) estabelecer se a ausência de demonstração da probabilidade do direito na fase inicial do processo afasta a concessão da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A capitalização diária dos juros remuneratórios somente é válida se houver expressa previsão contratual da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual.

4.A ausência da taxa diária no contrato inviabiliza a verificação da evolução da dívida pelo consumidor, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 46).

5. A jurisprudência do STJ exige a indicação expressa da taxa diária como condição para validade da capitalização diária, reconhecendo a abusividade da cláusula em caso de omissão e, por conseguinte, a descaracterização da mora.

6. Na hipótese dos autos, embora conste no contrato referência à capitalização diária, não há previsão da respectiva taxa, configurando violação ao dever de informação.

7. A descaracterização da mora impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, conforme entendimento consolidado do STJ.

8. A relativização do princípio
pacta sunt servanda
é admitida nos casos em que houver cláusulas abusivas ou violação à boa-fé objetiva, especialmente em relações de consumo.

9. A decisão agravada foi proferida em sede de cognição sumária, sem demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado pelo autor, o que impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A validade da capitalização diária de juros remuneratórios exige a expressa previsão contratual da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a indicação apenas das taxas mensal e anual.

2. A ausência de previsão da taxa diária de juros remuneratórios configura violação ao dever de informação e descaracteriza a mora do devedor fiduciário.

3. A medida liminar de busca e apreensão pressupõe demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 46; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 14.08.2023; STJ, REsp 1.826.463/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.2023; TJES, AI 5006564-42.2022.8.08.0000, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27.09.2022; TJES, ApCiv 5003129-52.2021.8.08.0014, rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 04.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NAILA RAIANE SOUSA GONÇALVES
contra a decisão (ID 53293595 do processo de origem nº 5032404-36.2024.8.08.0048) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
contra si ajuizada por

BANCO VOTORANTIM S/A
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 11174571), pugna a agravante, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito propriamente dito, aduz que: (i) a capitalização diária de juros somente é válida se constar expressamente no contrato a disposição da taxa de juros remuneratórios diária, de modo que, caso contrário, será considerado encargo abusivo e, em razão disso, é afasta a mora e seus efeitos; (ii) no pacto entabulado com a instituição financeira não consta tal informação, consequentemente, restam violados os arts. 6º, inciso III e art. 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que dispõem sobre o direito à informação clara e adequada sobre o serviço; e (iii) há diversos julgados deste Egrégio Tribunal reconhecendo o direito ora alegado.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

No ID 11307412, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela agravante.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 11606542), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que, mediante contrato para aquisição de bens, garantido por alienação fiduciária, celebrado em 26/09/2023, o autor/agravado,
BANCO VOTORANTIM S/A
, concedeu à requerida/agravante,
NAILA RAIANE SOUSA GONÇALVES
, financiamento no valor de R$ 45.797,62 (quarenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), para ser pago através de 48 (quarenta e oito) prestações mensais, no valor de R$ 1.695 (hum mil e seiscentos e noventa e cinco reais), com vencimento final em 26/09/2027 (conforme o contrato).

Em garantia das obrigações assumidas, a ré transferiu em alienação fiduciária o bem descrito no contrato a saber: Prisma LT (MyLink) 1.0 8V, CHEVROLET, ano/modelo 2014, placa OYF2375 e chassi 9BGKS69B0EG305027.

Todavia, segundo a inicial, a demandada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações à partir de 26/03/2024, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014, cujo valor, devidamente atualizado até 11/10/2024 pelos encargos contratados, importa em R$ 56.886,88 (cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos).

Basicamente diante de tais, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, a busca e apreensão do bem acima mencionado.

Após receber a inicial, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
deferiu o pedido liminar.

Irresignada, a requerida, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o entendimento adotado na decisão na qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o qual, portanto, merece ser provido.

De início, diante da ausência de elementos em sentido contrário, bem como da alegada presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira, ratifico a decisão que deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, ao menos para fins de preparo recursal.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, alega a recorrente que o contrato de financiamento firmado com o recorrido prevê a utilização da capitalização diária de juros remuneratórios, todavia, não consta a indicação da taxa aplicada.

Diante das alegações, necessário o destaque de parte do mencionado contrato (ID 11174575):

Reconheço como válida, eficaz e vinculante essa Cédula de Crédito Bancário ("CCB"), que representa o crédito bancário concedido pelo BV e reconheço, ainda, que essa CCB constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 28 da Lei 10.931/04. Prometo pagar ao BV, na praça da sua sede, ou à sua ordem, nas respectivas datas de vencimento, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível correspondente ao Valor Total Financiado (item B3)
acrescidos dos juros remuneratórios (item G) capitalizados diariamente e já incorporados no Valor da Parcela (item E1
).

Contudo, da análise do restante do contrato, não há a respectiva previsão, com menção apenas à taxa mensal e à anual aplicadas ao financiamento.

Nesse sentido, ressalte-se, é clara a jurisprudência do STJ quanto à necessidade de indicação da taxa aplicada ao contrato, referindo-se o julgamento especificamente à capitalização diária dos juros, de modo que possa ser aferida e verificada se é consonante com as demais taxas efetivas praticadas.

Destaco precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES.
1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual
. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.
2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
. Julgado específico da Terceira Turma. 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

Nesse sentido, cito, ainda, julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. PROVÁVEL ABUSIVIDADE DE ENCARGO ALUSIVO AO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL. AFASTAMENTO DA MORA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69. 2. Recurso em face da Decisão na qual o Juiz defere a medida liminar de busca e apreensão requerida pela instituição financeira na petição inicial.
3. Alegação do consumidor de abusividade contratual relativa à ausência de definição de taxa referente à capitalização diária dos juros remuneratórios. 4. A eventual possibilidade de previsão contratual, em contratos de empréstimo bancário, de capitalização diária de juros não afasta a necessidade da taxa diária vir expressamente prevista no negócio jurídico, de modo a possibilitar ao devedor o conhecimento da evolução da sua dívida e, até mesmo, apurar a abusividade ou não do índice de capitalização diário pactuado. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES
. 5. Provável abusividade de encargo do período da normalidade contratual que afasta a mora do devedor. 6. Decisão reformada, com indeferimento do pedido liminar formulado na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006564-42.2022.8.08.00000, Quarta Câmara Cível, Des. Arthur José Neiva de Almeida, 27/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA TAXA INCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Colendo STJ firmou entendimento sumulado e também sob a sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
2. No âmbito da Augusta Corte se encontra sedimentada, ainda, a tese de que é necessário o fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. Demonstrada a previsão expressa no contrato firmado entre as partes da incidência de juros diários, mas sem a informação sobre a taxa a incidir, resta patente a nulidade do pacto, dada a violação do dever de informação do consumidor, uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance da capitalização diária. Inteligência dos artigos 6º e 46, III, do CDC
. (TJES, Apelação Cível nº 5003129-52.2021.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Des. Marianne Júdice de Mattos, 04/09/2022)

E no caso da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/1969, a jurisprudência do Tribunal de Cidadania já se manifestou que a referida ausência descaracteriza a mora do devedor-fiduciário. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Ademais, ao contrário do sustentado em sede de contrarrazões, já há muito está consolidada a jurisprudência, sobretudo do STJ, no sentido de que é admissível a relativização do princípio em questão para a aferição de eventuais abusividades praticadas no contrato, conforme previsto na legislação consumerista e, também, no art. 422, do Código Civil. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro. 2. No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados. 3. Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado. 4. As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 5. Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara. Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).
6. A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos
. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.208.844/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista.
No caso em tela, observa-se nos contratos firmados a cobrança de juros remuneratórios muito superiores aquelas informadas pelo Banco Central para contratos do gênero, à época, sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para modificação do julgado. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Apelação Cível nº 5000763-46.2021.8.08.0012, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, julgado em 22/08/2024)

Desse modo, diante da aparente constatação de violação do dever de informação ao consumidor, por ausência da indicação da taxa de capitalização diária utilizada no contrato no período de normalidade, ao menos em sede de cognição sumária, resta descaracterizada a mora.

No que concerne ao ponto das contrarrazões que tratou sobre a inversão do ônus da prova, deixo de tecer maiores considerações, tendo em vista que a decisão recorrida sequer tratou sobre a matéria.

Enfim, delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pela julgadora singular.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para reformar a r. decisão recorrida que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na exordial de origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 15:46:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56664525042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.